Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702967-59.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISADORA CRISTINA DE ALCANTARA BEZERRA RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DESPACHO Ciente da petição de ID 64689766 que trata de Reclamação referente ao acórdão proferido por esta Turma Recursal. A reclamação é ação autônoma que deve ser proposta diante do órgão competente, não constituindo sucedâneo recursal. Neste sentido, nada tenho a prover sobre a aludida petição. Inaplicável o princípio da fungibilidade, em razão de o protocolo da Reclamação no bojo do processo de origem constituir erro grosseiro. Não havendo manifestação no prazo de dois dias, retornem os autos ao Juízo "a quo". Vindo requisição de informações nos termos do art. 198, II do RITJDFT e 989, I do CPC, voltem conclusos. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora